Tribunal: CARF
Processo: 10469.730358/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.730358/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.325 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
SATÉLITE INCORPORAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA
REGULAMENTAR.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
ARQUIVOS DIGITAIS.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para escriturar livros, ficam obrigadas a manter, à disposição da RFB, os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária, sujeitando-se à multa de 0,02 % por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta no período, até o máximo de 1% dessa, no caso
de não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos aludidos
arquivos e sistemas.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e na parte conhecida negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.730358/2011-88
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.730358/2011-88

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão preferida pela 1a
Turma da DRJ/BEL (Acórdão 01-035.623, fls. 60 e ss.) que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora recorrente, mantendo o crédito tributário exigido.
Transcrevo abaixo trechos dos principais atos processuais.
Do Relatório Fiscal (fls. 05 e ss.)
Após intimada, a fiscalizada não entregou os arquivos do MANAD 2007, 2008 e
2009. Caracterizou a infração ao disposto no art. 11 da Lei n' 8.218, de 29/08/1991, com
alterações introduzidas pela MP2158-35 de 2001. A multa aplicável à infração é aquela prevista
no art. 12, inciso III, parágrafo único da mesma lei, e corresponde a 0,02 % (dois centésimos por
cento) por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o
máximo de 1,0 % (um por cento).,
Assim, em 27/12/2011, lavrou-se o Auto de Infração de fls. 03/07, para a
exigência de multa regulamentar no valor de R$ 278.546,13, concernente a fato gerador
verificado em 12/12/2011, em decorrência da falta de entrega de arquivos digitais relativos aos
anos-calendário de 2007, 2008 e 2009.
Da Decisão da DRJ (Acórdão 01-035.623 - 1a Turma da DRJ/BEL, fls. 60 e
ss.)
Segue o relatório da decisão de piso o qual resume as razões expostas pela
contribuinte em sua defesa exordial:
Contra o sujeito passivo em epígrafe foi lavrado, em 27/12/2011, o Auto de Infração de
fls. 03/07, para a exigência de multa regulamentar no valor de R$ 278.546,13,
concernente a fato gerador verificado em 12/12/2011, em decorrência da falta de
entrega de arquivos digitais relativos aos anos-calendário de 2007, 2008 e 2009.
1.1
A infração apurada está assim descrita nessa peça impositiva:
“001 - MULTAS DE VALOR FIXO
FALTA/ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVO MAGNÉTICO
Dos Fatos
Foi iniciada ação fiscal de diligência, determinada por meio do Mandado de Procedimento
Fiscal
-
MPF
n°
0420100.2010.00782-9,
na
empresa
CAPUCHE
SATÉLITE
INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ 07.051.644/0001-581.
O Termo de Intimação Fiscal foi remetido por via postal com aviso de recebimento (RM
51155074 0 BR), tendo sido recebido pelo contribuinte em 24/05/2011. No referido termo foi
solicitada a apresentação, em 20 (vinte) dias, dos seguintes arquivos digitais: a)
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.730358/2011-88

Lançamentos contábeis, saldos mensais, plano de contas e centros de custo/despesa dos anos-
calendário (SINCO) 2007 e 2009; b) Folha de Pagamento (MANAD) 2007, 2008 e 2009. O
contribuinte solicitou uma prorrogação de prazo por mais 20 (vinte) dias em 13/06/2011, o
qual foi concedido, sendo o novo prazo 04/07/2011.
Em 16/06/2011 o contribuinte entregou os arquivos referentes ao item "a" acima, ou seja,
SINCO dos anos de 2007, 2008 e 2009.
Passados 161 (cento e sessenta e um) dias do prazo de entrega contados até esta data, e não
tendo o contribuinte atendido integralmente à intimação, ou seja, não tendo entregue os
arquivos do MANAD 2007, 2008 e 2009, fica caracterizada a infração ao disposto no art. 11
da Lei n° 8.218, de 29/08/1991, com alterações introduzidas pela MP 2158-35 de 2001. A
multa aplicável à infração é aquela prevista no art. 12, inciso III e parágrafo único da mesma
lei, e corresponde a 0,02 % (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de 1,0 % (um por cento).
A receita bruta dos anos-calendário 2007, 2008 e 2009 foram obtidas na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ dos exercício 2008, 2009 e 2010,
conforme demonstrado a seguir:
Ano Receita bruta total do ano
2007
R$ 7.578.353,94
2008
R$ 9.588.463,00
2009
R$ 10.687.795,76
Do cálculo do valor da multa
Dessa forma, o valor total da multa aplicada corresponde a R$ 278.546,13 (duzentos e
setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e treze centavos), conforme
demonstrativo abaixo:

OBS: O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 0420100.2010.00782-9 (Diligência) foi
convertido no MPF no 0420100.2011.01119-6 (Fiscalização).
Data

Valor Multa Regulamentar
12/12/2011

R$ 278.546,13
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 11 e 12, inciso III, da Lei n° 8.218/91, com a redação dada pelo art. 72 da Medida
Provisória no 2.158-34/2001 e reedições.”

2.

Intimada do Auto de Infração no dia 29/12/2011 (AR de fl. 24), a
contribuinte, por intermédio de seu procurador (instrumento de mandato de fl. 30),
protocolizou em 27/01/2012 (fl. 26) a impugnação de fls. 26/29, instruída com os
documentos às fls. 30/54.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.730358/2011-88

2.1.

Nessa contestação, a pessoa jurídica alega, em síntese, o seguinte:
• Com base no Código Tributário Nacional e nas leis reguladoras do processo tributário
administrativo, não resta dúvida que a presente petição está enquadrada no quesito de
validade e eficácia do art. 151, inciso III, do CTN, razão pela qual sua interposição
deflagra, de imediato, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Auto
de Infração;
• Dentro do prazo estipulado no Termo de Diligência Fiscal no 01, foram entregues os
arquivos digitais Sinco e Manad, sendo este último recusado pelo Fisco. Entre
16/06/2011 e 20/08/2011, diz que compareceu oito vezes à Receita Federal para a
validação do Manad, informando que houve várias negativas nesse processo;
• No dia 23/08/2011, os arquivos Manad 2007, 2008 e 2009 foram validados e aceitos
pelo Auditor-Fiscal José Anchieta Cabral Figueiredo, matrícula 10524, motivo pelo
qual entendeu resolvida a pendência;
• Até o dia 29/12/2011, não recebeu nenhuma reintimação relativa à falta de arquivo
magnético. Assim, foi surpreendida com o lançamento da multa regulamentar, o que lhe
gerou desconforto. Afirma que é um contribuinte exemplar, pois até essa data não tinha
recebido nenhuma autuação;
• À vista do exposto, fica nítido o equívoco da Receita Federal ao lançar a multa
regulamentar pela falta/atraso do arquivo magnético, daí porque requer seja rejeitado
integralmente o Auto de Infração.
A 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordináriaa Turma de
Julgamento da DRJ de Belém, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada, cuja decisão restou assim ementada:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 12/12/2011
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS
DIGITAIS.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para
escriturar livros, ficam obrigadas a manter, à disposição da RFB, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária,
sujeitando-se à multa de 0,02 % por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta no
período, até o máximo de 1% dessa, no caso de não cumprirem o prazo estabelecido
para apresentação dos aludidos arquivos e sistemas.
Do Recurso Voluntário (fls. 75 e ss.)
Transcrevo abaixo excertos com as principais razões apresentadas pelo recorrente
(grifo do autor):
[...]
4. Nesse sentido, torna-se de bom alvitre registrar que a contribuinte efetivamente
procedeu à entrega das informações atinentes às folhas de pagamento, eis que tal
elemento contábil afigura-se integralmente contido nos arquivos e sistemas
magnéticos apresentados pela recorrente à pela fiscalização, substanciados nos
registros contábeis, saldos mensais, planos de contas e centros de custo/despesa
(SINCO), assim como o SINTEGRA, todos relativamente ao interregno encerrado entre
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.730358/2011-88

2007 e 2009, além da própria GFIP, que contempla as mesmas informas contidas
no relatório MANAD.
5. In casu, todavia, faz-se imperioso observar que a recorrente verdadeiramente
franqueou ao Fisco Federal todos os arquivos e sistemas digitais requestados, desde que
a totalidade dos registros contábeis tocantes à folha de pagamento está informada no
SINCO, assim nas GFIP's devidamente enviadas pela contribuinte no transcurso dos
anos calendários sobre os quais se debruça a fiscalização, ou seja, de 2007 a 2009.
6. Com efeito, a sanção pecuniária erigida pela Lei n° 8.218/91, art. 12, inc. III, verte
como hipótese de incidência a não apresentação dos arquivos e sistemas magnéticos no
prazo firmado pela fiscalização, circunstância esta que sói inocorrer no caso, porquanto
a contribuinte supriu a intimação fiscal, atendendo à totalidade dos seus requisitos,
mediante a demonstração das folhas de pagamentos, contidas nos lançamentos
contábeis, saldos mensais, planos de contas e centros de custo/despesa (SINCO),
além das GEFIF's, tornando-se prescindível o relatório MANAD.
7. Logo, à evidência, resta asseverar que a contribuinte atendeu à intimação fiscal dentro
do prazo firmado, apresentando os elementos solicitados pelos fiscais autuantes, eis que
disponibilizou, dentre inúmeros outros documentos fiscais e contábeis, as informações
pertinentes às folhas de pagamento de 2007 a 2009, as quais se encontram
consignadas na escrituração contábil da pessoa jurídica que, por seu turno, foi
integralmente repassada à fiscalização por meio do SINCO.
8. Convém, por oportuno, palmilhar que a escrituração contábil da pessoa jurídica,
descortinada ao Fisco sob a forma do SINCO e do Sintegra, assim como da GEFIP,
compõe um conjunto do qual é subconjunto os dados relativos às folhas de pagamento,
de sorte que contempla todos os elementos que poderiam estar presentes no arquivo sob
o formato descrito no MANAD, fato que caracteriza a autuação como abusiva,
especialmente quando aplica-se o montante de 1% (um por cento), da totalidade da
Receita Bruta de três exercícios, atingindo, assim, a cifra de 3% (três) da receita bruta
total de três anos.
[...]
11. Causa, aliás, forte estranheza o fato de a fiscalização haver esperado por quase
meio ano para lavrar o pertinente auto de infração, somente em razão do quê pôde
aplicar a multa do art. 12, inc. III, da Lei n° 8.218/91 em seu patamar máximo de
1% (um por cento) sobre a receita bruta dos períodos citados.
12. Ora, possuindo a fiscalização elementos materiais quanto ao descumprimento da
obrigação acessória pela contribuinte, a partir da falta de entrega das folhas de
pagamento ao final do prazo da intimação, deveria ela, no instante mesmo do
descumprimento da solicitação, haver efetivado o lançamento fiscal pela não
apresentação no prazo da totalidade dos arquivos e sistemas requeridos, aplicando ao
contribuinte a sanção proporcional ao caso; a saber: de 0,02% (dois centésimos por
cento). Ao contrário, em benefício próprio, preferiu esperar o atingimento do teto
máximo da exação, deixando transcorrer o prazo de cumprimento por parte da
recorrente, em prejuízo deste.
13. Porém, assim não laborou a fiscalização que, mesmo tendo recebido, como alega,
somente parte dos documentos requeridos quando adveio o vencimento da intimação
fiscal, caracterizando, assim, o descumprimento da obrigação apto a lastrear a
constituição do crédito tributário, preferiu "paralisar" o procedimento fiscal por
quase meio ano, com o escopo justamente de possibilitar a aplicação da sanção
pecuniária em sua forma mais exasperada, chegando a 1% sobre a receita bruta
auferida pela contribuinte nos períodos investigados.
[...]
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.730358/2011-88

II- DO RECURSO.
II - DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MULTA CAPITULADA NO
ART. 12, INC. III, DA LEI N° 8.218/99: DA EFETIVA APRESENTAÇÃO,
DENTRO
DO
PRAZO,
DOS
ARQUIVOS
DIGITAIS
E
SISTEMAS
SOLICITADOS PELO FISCO FEDERAL.
[...]
25. Na espécie, sustenta a fiscalização que a contribuinte não haveria apresentado os
arquivos e sistemas digitais requeridos no bojo do termo de intimação fiscal,
notadamente as folhas pagamento relativas ao lapso temporal de 2007 a 2009,
atribuindo-lhe, pois, a sançã plasmada no art. 12, inc. III, da Lei n° 8.218/91.
26. Ocorre que a recorrente, de fato e verdadeiramente, promoveu a entrega de todos os
arquivos digitais e sistemas arrolados no termo de intimação dentro do interregno
estipulado pela fiscalização, especialmente tendo em vista que os registros
correspondentes às folhas de pagamento afiguram-se, e sua totalidade, constantes dos
lançamentos contábeis, saldos mensais, planos de contas e centros de custo/despesa
(SINCO), de moldo que não prospera, em absoluto, o argumento perfilhado pela
autuação de que a contribuinte não teria cumprido a obrigação acessória sancionada
com a multa capitulada no art. 12, inc. III, da referenciada legislação.
27. Em mesma forma, a contribuinte também disponibilizou todos os dados elementos
das folhas de pagamentos por meio da entrega das GFIP's relativas aos períodos de
apuração em questão, as quais foram apresentadas tempestivamente à autoridade fiscal,
corroborando de maneira cabal que os arquivos e sistemas digitais pertinentes ás folhas
de pagamentos dos anos calendários de 2007 a 2009 foram, à sua inteireza,
disponibilizados ao conhecimento da autoridade fiscal.
28. A propósito, convém dizer que o termo MANAD não consta expressamente da
norma sancionatória acima referida.
29. Nos termos das referidas intimações fiscais, às informações a serem fornecidas pelo
contribuinte referem-se aos seguintes itens do Ato Declaratório Executivo Cofis n° 15,
de 23 de outubro de 2001: 4.1.1- Arquivos de Lançamentos contábeis; 41.1.2 -
Arquivo de Saldos Mensais; 4.9.2 - Tabela de Plano de Contas; 4.9.3 - Tabela de
Centro de Custo /Serviço.
30. Por conseguinte, uma vez que a recorrente não descumpriu a obrigação de
apresentar no prazo estabelecido pelo Fisco os arquivos digitais e sistemas
requeridos, eis que disponibilizou a integralidade das informações sobre as folhas
de pagamento através da entrega dos SINCO, inexiste qualquer substrato jurídico
apto a fundamentar a subsunção ao caso da sanção pecuniária inserta no art. 12,
inc. III, da Lei n° 8.218/91, donde sobressai a indelével improcedência do
lançamento fiscal
Discorreu também aceca da impossibilidade de aplicação da multa piqueteada no
art. 12, III, da lei n° 8.218/91, em seu patamar máximo de 1% sobre a receita bruta dos períodos
fiscalizados por ofensa aos princípios da razoabilidade, isonomia e boa-fé objetiva. Afirma que o
Fisco Federal atenta contra os princípios da boa fé e da lealdade, beneficiando-se de sua própria
torpeza com a antijurídica finalidade de majorar o valor do quantum tributário com a sua atitude
omissiva.
Requer então “o provimento do presente recurso, com a declaração de
improcedência do auto de infração lavrado neste processo administrativo fiscal, determinando-
se, por conseguinte, a extinção do crédito tributário através dele veiculado”.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.730358/2011-88

É o relatório, passo ao voto.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em síntese, a argumentação principal da interessada é que “no dia 23 de agosto de
2011, o arquivo MANAD 2007, 2008 e 2009 foi validado e aceito pela Receita Federal do Brasil
através do Auditor Fiscal José Anchieta Cabral Figueiredo, de Matricula 10524, sendo
entendido como resolvido pelo contribuinte”.
As razões já foram apreciadas pelo Colegiado a quo ̧ o que torna plenamente
cabível a aplicação do Art. 57, § 3o do CARF, abaixo transcrito:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Assim, reproduzo abaixo os fundamentos da decisão de piso, os quais serão
adotadas neste voto como razões de decidir.
Do Voto Condutor do Juízo a quo
Transcrevo excerto pertinente:
3.

A impugnação oferecida é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos nos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, pelo que dela se toma conhecimento.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.730358/2011-88

4.

Como já mencionado, trata o presente processo de exigência de multa
regulamentar, imposta pelo Fisco em razão de a contribuinte não ter apresentado
informações referentes à parte de seus arquivos digitais e sistemas (arquivos de folha de
pagamento (Manad) dos anos-calendário de 2007, 2008 e 2009), embora intimada para
tanto.
5.

As normas que regem a matéria, base legal do lançamento, são os arts.
11 e 12, inciso III, da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, com a redação dada pelo
art. 72 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. Confira-se o
que dispõem esses dispositivos:
“Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados
para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da
Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo
decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001.)
(...)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos que
não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que omitirem ou
prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por cento da receita
bruta da pessoa jurídica no período; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001.)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos que
não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas. (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.)” [Negritou-se.]
6.

Na situação sob exame, observa-se que a empresa efetivamente não
apresentou os arquivos de folha de pagamento (Manad) requisitados, atinentes aos anos
calendários de 2007, 2008 e 2009, consoante informado pela autoridade fiscal (fl. 05) e
evidenciado pelos Recibos de Entrega de Arquivos Digitais (fls. 15/17), ficando,
portanto, caracterizada a infração de que tratam os preceitos legais acima reproduzidos.
6.1.

Embora a impugnante sustente que entregou esses arquivos a um
Auditor-Fiscal, identificado como José Anchieta Cabral Figueiredo, que, supostamente,
acolheu-os e validou-os, não juntou quaisquer provas dessa alegação. Para afastar a
infração que lhe foi imputada, bastaria o sujeito passivo ter anexado, por exemplo, os
recibos de entrega dos arquivos em pauta. Dessa forma, submete-se ao princípio
segundo o qual alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.
7.

Vale frisar, por oportuno, que a autoridade tributária concedeu a
prorrogação de prazo solicitada pela autuada para exibição de seus arquivos digitais,
estendendo-o de 20 para 40 dias. Ressalte-se, também, que somente após passados 161
dias, sem que a contribuinte tivesse atendido integralmente a intimação fiscal, foi que o
autor do feito aplicou a multa regulamentar objeto do lançamento.
8.

Ademais disso, o caput do art. 11 da Lei no 8.218, de 1991, com a
redação dada pelo art. 72 da MP no 2.158-35, de 2001, é claro ao determinar a
obrigatoriedade de as pessoas jurídicas, que utilizam sistemas de processamento
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.730358/2011-88

eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, manterem, à
disposição da Receita Federal do Brasil, os respectivos arquivos digitais e sistemas.
Assim, quando intimadas, devem apresentá-los ao Fisco dentro do prazo estipulado, sob
pena de se sujeitarem à exigência das penalidades previstas nessa lei.
9.

Diante de todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação
oferecida, para MANTER a exigência da multa regulamentar tal como lançada.

Da exigência dos Arquivos Digitais
Além de repisar os argumentos no que toca à entrega dos arquivos digitais —
razões já analisadas pelo voto condutor supratranscrito —, aduz também em seu recurso que “28.
A propósito, convém dizer que o termo MANAD não consta expressamente da norma
sancionatória acima referida”.
No entanto, no TERMO DE DILIGÊNCIA FISCAL no 01 (fl. 10) há
expressamente discriminado os normativos que regulamentam a forma que os artigos digitais
devem ser apresentado, dentre eles, destaco a Instrução Normativa MPS/SRP no 12, de 20 de
junho de 2006, que definiu o formato e leiaute dos arquivos digitais, aprovou o Manual
Normativo de Arquivos Digitais – MANAD e determinou que “as empresas deverão submeter
previamente os arquivos digitais ao Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais -
SVA, antes de fornecê-los ao Auditor-Fiscal requisitante, para verificar se os arquivos estão em
conformidade com o padrão estabelecido no MANAD e, se for o caso, corrigir todos os erros e
eventuais divergências apontadas pelo referido sistema.”
Este normativo foi editado para atender o comando legal consubstanciado nos §§
3o e 4o do art. 11 da Lei 8.218/91, in verbis:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária. .(Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Mpv no 303, de 2006)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no
caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica.
.(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as
empresas optantes pela Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que trata a Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996. .(Redação dada pela Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer
a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
.(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.730358/2011-88

§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada
pela Secretário da Receita Federal. .(Incluído pela Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001)
[grifo nosso]
Observa-se então que a exigência dos referidos arquivos digitais estava
expressamente estampada no termo fiscal e não foi devidamente atendida pela contribuinte.
Da multa do art. 12, III

A contribuinte discorreu também acerca da impossibilidade de aplicação da multa
piqueteada no art. 12, III, da lei n° 8.218/91, em seu patamar máximo de 1% sobre a receita bruta
dos períodos fiscalizados por ofensa aos princípios da razoabilidade, isonomia e boa-fé objetiva.
Observa-se que a arguição do percentual de aplicação da multa não foi
apresentada em sua defesa inaugural. A dedução postulada na fase recursal não se confunde com
o anteriormente discutido. Neste momento, cabe apreciarmos o inconformismo no que se refere à
validade e adequação da decisão recorrida. Aqui, a recorrente deve demonstrar o porquê do
pedido de reexame da Decisão prolatada pelo Colegiado a quo. As razões recursais devem ser
confrontadas com os fundamentos da decisão recorrida. Incabível, assim, via sede recursal,
qualquer inovação jurídica.
Pelo exposto, voto por não conhecer das razões não apreciadas pelo Colegiado a
quo. O objeto da presente análise é a decisão, que analisou a falta de entrega dos artigos digitais.
Não trouxe provas para demonstrar o que afirmou.
Conclusão
Desta forma, VOTO por não conhecer de novas razões apresentadas na via
recursal e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo in
totum a decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.325 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.730358/2011-88

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital